Tribunal: STF
Processo: RE 378691
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-05-13
Data de publicação: 2008-05-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO
   SOCIAL SOBRE O LUCRO. LEI N. 7.689/88. ALTERAÇÃO DO PERCENTUAL.
   MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.807-02/99 E REEDIÇÕES. PERDA DE EFICÁCIA
   DE SUAS DISPOSIÇÕES. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 246 DA CONSTITUIÇÃO DO
   BRASIL. ALEGAÇÕES INSUBSISTENTES.
1.      O Supremo Tribunal Federal
   fixou entendimento no sentido de que não perde eficácia a medida
   provisória, com força de lei, não apreciada pelo Congresso
   Nacional, mas reeditada, por meio de nova medida provisória,
   dentro de seu prazo de validade de trinta dias.
   Precedentes.
2.      Idoneidade de medida provisória para dispor
   sobre matéria tributária. Precedentes.
3.      A MP 1.807-02/99, e
   suas reedições, não regulamentam o artigo 195, I, da CB/88,
   anteriormente alterado pela EC 20/98, vindo, apenas, a elevar o
   percentual da Contribuição Social sobre o Lucro instituída pela
   Lei n. 7.689/88, o que é plenamente aceito por este
   Tribunal.
Agravo regimental a que se nega provimento.